Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. TEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS. PEREMPÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Perempção é a perda do direito do querelante de prosseguir na ação privada em decorrência da sua inércia, implicando, inclusive, a extinção de punibilidade do querelado (art. 107, IV, CP).
2. Comprovado no feito que a parte querelante apresentou tempestivamente as alegações finais com o pedido de condenação, não há que se falar em desídia de sua parte, razão por que incabível a extinção da punibilidade dos querelados.
3. Recurso conhecido e desprovido.